Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA (‘QUERELA NULLITATIS INSANABILIS’). VÍCIO DE CITAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Uma vez que o autor logrou êxito em comprovar que não mais residia no condomínio edilício no qual foi recebido o aviso de recebimento de sua citação em ação indenizatória, deve ser reconhecida a nulidade do ato processual e, por consequência, de todos os atos posteriores, diante da não formação da relação processual.
2. A preclusão é fenômeno endoprocessual, de modo que não há impossibilidade de exame da alegação de vício de citação em sede de querela nullitatis insanabilis, ainda que a matéria já tenha sido analisada nos autos do cumprimento de sentença.
3. Negou-se provimento ao apelo.